Tribunal: TJBA
Processo: 8044517-07.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044517-07.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA RITA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. QUADRO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. CONCESSÃO AOS INATIVOS QUE FAZEM JUS À PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. CONCESSÃO CONDICIONADA AO EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ATRIBUIÇÃO TÍPICA DO CARGO DE PROFESSOR. POSTERIOR AMPLIAÇÃO LEGAL DAS HIPÓTESES. NÃO RECEBIMENTO DA VANTAGEM APENAS EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ILEGALIDADE DO ATO OMISSIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE DO STF E EC Nº 113/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.410/1995 e pela Lei Estadual nº 8.261/2002, é vantagem dotada de caráter geral, porquanto o seu pagamento está condicionado ao efetivo exercício de regência de classe, que é atribuição típica do cargo de Professor e, além disso, é também concedida a Professores que não estão exercendo a referida atividade, investidos em cargo de Diretor e Vice-Diretor de unidade escolar ou participando de Programa ou Projeto pedagógico aprovado pela Secretaria da Educação. Embora seja expressivo o número, informado pelo Estado da Bahia, dos servidores do Magistério que não percebem a GEAC (mais de 3.000), as circunstâncias em que os mesmos se encontram, também segundo informações do Ente Estatal, são excepcionais e, por isso, não servem de parâmetro para afirmar que a vantagem tem caráter pro labore faciendo (professores considerados excedentes; que estão servindo no órgão central da Secretaria da Educação, nas Diretorias Regionais de Educação - DIREC's ou exercendo atividades técnico-administrativas em Unidades Escolares; que percebem a GEAC em valor proporcional, por laborarem com carga horária reduzida; ou que desenvolvem projeto pedagógico não aprovado pela Secretaria de Educação). Precedentes. Não há que se falar em bis in idem ou incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, como impedimento ao reconhecimento da pretensão mandamental, vez que o próprio Estado da Bahia admite que não reconhece o direito dos inativos e pensionistas à percepção da GEAC, o que leva à conclusão de que a previsão de reajuste administrativo, trazida na referida lei, não assegura que a mencionada gratificação integre os proventos e pensões dessas categorias específicas. Caso em que, ao passar para a inatividade em 13/07/2017, a Impetrante teve assegurados, pelo seu ato aposentador, os direitos à paridade e integralidade remuneratórias e, portanto, possui direito líquido e certo a que a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC passe a integrar os seus proventos de inatividade, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos mesmos moldes praticados para os servidores ativos, com reflexo nas demais parcelas que a ela estejam vinculadas, sendo devidas, ainda, as diferenças decorrentes do não pagamento da verba desde a data da impetração, acrescidas de juros moratórios e corrigidas monetariamente. As dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E, e juros, de uma só vez, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, que implementou alterações no regime de pagamento dos precatórios, determinando que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) deve ser o índice adotado para o cálculo de juros de mora e correção monetária nas ações e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Ilegalidade e violação a direito líquido e certo demonstradas. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044517-07.2021.8.05.0000, sendo Impetrante Maria Rita dos Santos e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça